Tribunal: TJDFT
Processo: 0000094-27.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARRESTO. VEÍCULO. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fortes indícios de fraude e de confusão patrimonial obstam o provimento do apelo para afastamento da constrição realizada sobre o veículo objeto do arresto.
Apelação desprovida.